Tribunal: TJPA
Processo: 0005139-39.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005139-39.2014.8.14.0401

APELANTE: JHONNY CORREA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003 - SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO DELITO – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas através dos documentos carreados aos autos, prova testemunhal e confissão judicial. De igual modo, não há que se falar em inconstitucionalidade do crime do art. 16, da Lei nº 10.826/03, pois, tratando-se de delito de perigo abstrato, basta a prática das condutas previstas no tipo penal, como se deu
in casu
, presumindo-se a ofensividade. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STF. - 2) ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – IMPROCEDÊNCIA. A alegação do apelante de estar sofrendo ameaças, além de não ter respaldo jurídico e não ter sido acompanhada de qualquer prova, não constitui motivo idôneo para portar arma de fogo sem a devida observância aos requisitos legais. Ademais, não restou comprovado que o recorrente estivesse em situação de perigo concreto e iminente, e, pelo que se vê dos autos, na ocasião, o mesmo tinha
condições de atuar de acordo com o ordenamento jurídico e de se abster da prática do delito imputado na exordial, o que não fez, mostrando-se imperiosa a manutenção da condenação. Precedentes jurisprudenciais.
– 3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 21/06/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por JHONNY CORREA DE SOUZA (
ID - 4227914
)
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
ID - 4227912
), que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 16, da Lei nº 10.826/2003
[1]
.

Em razões recursais, o apelante requer
a absolvição em razão da atipicidade da conduta pela inconstitucionalidade do crime a si imputado e, subsidiariamente, a absolvição em razão da
excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, sob a alegação de possuir a arma de fogo com o objetivo de se defender de ameaças.

Em contrarrazões (
ID - 4227915
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior (
ID – 4227916
), pela 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

[1]

Art. 16
. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
– reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID - 4227896
) que, no dia 22 de março de 2014, por volta das 19h56m, policiais militares que se encontravam em ronda ostensiva às proximidades do Bairro do Tapanã foram acionados por um motorista do ônibus Pratinha/Presidente Vargas, o qual solicitou ajuda.

Aduz que, os policiais pediram a todos os passageiros para descerem do coletivo a fim de que pudessem proceder uma revista neles, ocasião em que o apelante foi flagrado portando um revólver, calibre 38, marca TAURUS special, com numeração suprimida e 04 (quatro) cartuchos, sem possuir porte ou autorização legal.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 16, da Lei nº 10.826/2003
[1]
, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(
ID - 4227912
),
tendo sido interposto o presente recurso de apelação, que passo a analisar detidamente:

1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO DELITO DO ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003.

Alega o apelante que o fato a si imputado não constitui infração penal, pois o crime de porte de arma é inconstitucional, já que ofende o princípio da ofensividade, devendo ser absolvido, o que
não merece acolhimento
, senão vejamos:

A
materialidade
do fato
e a
autoria delitiva
restaram comprovadas através do
boletim de ocorrência policial (
ID – 4227919
)
, auto de apresentação e apreensão de objeto (
ID – 4227921
), laudo pericial balístico (
ID – 4227909
) e depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela diligência que resultou no flagrante imputado ao recorrente, constantes em mídia digital.

Em juízo (
IDs – 4228068, 4228069 e 4228070
), o policial militar MAURO AUGUSTO NASCIMENTO relatou:
“QUE o fato ocorreu na Avenida Arthur Bernardes, na Pratinha;
QUE estava no motopatrulhamento e foi auxiliar a viatura policial que havia detido o apelante em poder de um revólver e precisava conduzi-lo à delegacia
; QUE outras pessoas do ônibus foram revistadas, mas apenas o apelante foi encontrado armado.”
(grifo nosso)

Em juízo (
IDs – 4228071, 4228081, 4228082 e 4228084
), o policial militar MADSON LUCIO DA CRUZ MUNHOZ declarou:
“Que a sua guarnição estava retornando ao batalhão, já no término do serviço, quando foram acionados por um motorista informando que dentro do veículo haviam dois indivíduos em atitude suspeita;
QUE abordaram os indivíduos, pediram a eles que descessem e então foi verificado que o apelante portava uma arma de fogo
;
QUE a arma foi encontrada na cintura do recorrente
;
QUE foi o responsável por pegar a arma do apelante e viu que ela se encontrava com a numeração raspada
; QUE não teve conhecimento de outros delitos do apelante após o fato; QUE o apelante estava acompanhado de um menor, e com este nada foi encontrado; QUE, como policial, acredita que o apelante fosse praticar um assalto ao ônibus no final da linha, pois é o que costuma ocorrer;
QUE o motorista do coletivo disse a eles que os indivíduos estavam nervosos e que tinha visto um volume estranho na cintura do apelante
; QUE, muito embora tenham solicitado ao motorista que fosse à delegacia, o mesmo não foi, pois temia represálias;
QUE ele fez a revista no apelante e arma era um revólver TAURUS, calibre 38, com quatro munições
.”
(grifo nosso)

Em sua oitiva judicial (
IDs – 4228087, 4228088, 4228089 e 4228091
), o apelante confessou a prática do fato delituoso a ele imputado e disse que comprou a arma apreendida por R$ 800,00 (oitocentos reais), pois, uma semana antes, havia sido vítima de um tiro disparado por outro indivíduo.

Registre-se, oportunamente, que o STJ
[2]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento de policiais envolvidos na prisão em flagrante do acusado, prestado em juízo, constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, do qual ela não se desincumbiu no presente.

Desta feita, conclui-se que restou comprovada a materialidade e autoria delitiva do crime do art. 16, da Lei nº 10.826/2003 (
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), pois
extrai-se dos documentos acostados aos autos e da prova oral coligida, harmônica e congruente, especialmente a confissão judicial do apelante que ele, de fato, estava no interior de um ônibus portando um revólver TAURUS, calibre 38, com numeração raspada.

Quanto à ilegalidade arguida, a mesma não se justifica, pois
o delito do art. 16, da L. 10.826/03 é de perigo abstrato
, ou seja, não necessita de um dano específico a um bem jurídico, bastando a violação da norma (prática da conduta típica) e uma mera probabilidade de dano,
daí porque não há que se falar em violação ao princípio da ofensividade
, como assevera a defesa.

Em outras palavras, não se justifica a alegação de atipicidade da conduta por ausência de dano ao bem jurídico protegido, pois
a consumação do delito de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito ocorre a partir da mera realização das condutas previstas no tipo legal, dispensando-se o resultado naturalístico
, como se deu
in casu
.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal (STF)
[3]
, em sede de controle difuso, já se manifestou pela constitucionalidade da aludida criminalização e, no mesmo sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“APELAÇÃO-CRIME.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTA TÍPICA
. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. INAPLICÁVEL. ISENÇÃO DA MULTA. INVIABILIDADE.

I -
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato previstos na Lei de Armas. No crime de perigo abstrato, a lesividade é presumida pelo tipo penal
.

II - A materialidade e autoria restaram demonstradas nos autos. Muito embora os acusados neguem a prática delitiva, os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, somado às condições do flagrante, são elementos suficientes para ensejar juízo condenatório.

III - Inviável a desclassificação para o delito do art. 14, da Lei nº 10.826/03, eis que não estando definida a alteração da classificação armamento e/ou munição. Ademais, necessário a regulamentação pelo Comando do Exército, a respeito da energia cinética a que se refere o conceito de armamento e/ou munição de uso restrito.

IV - Não há previsão legal para isenção do réu do pagamento da pena de multa, sanção que está prevista cumulativamente no tipo penal. PRELIMINAR AFASTADA.APELO DA DEFESA DESPROVIDO.”
(TJ/RS, APR 0175252-46.2019.8.21.7000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Rogério Gesta Leal, j. 15/08/2019) (grifo osso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO.
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA
. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL ABERTO. DESCABIMENTO.

-
Os crimes de perigo abstrato não padecem da pecha de inconstitucionalidade, pois apenas antecipam a tutela penal e protegem a coletividade, presumindo-se, destarte, a ofensividade da conduta. Precedentes do Supremo Tribunal Federal
- A posse não autorizada de munição de uso restrito não se encontra abrigada pelo princípio da insignificância, dada a relevância do bem jurídico tutelado e pela necessidade de recriminação do fato -
A constatação de que o indivíduo podia agir de modo diverso e optou livremente pela prática criminosa, mesmo dispondo de caminhos lícitos mais razoáveis, inviabiliza por completo a tese absolutória da inexigibilidade de conduta diversa
- Ao réu reincidente, cuja pena carcerária tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais, aplica-se o regime prisional semiaberto. Inteligência da Súmula 269 do STJ (...).”
(TJ/MG, APR 10720140044911001, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Renato Martins Jacob, j. 11/07/2019) (grifo nosso)

Portanto,
é
improcedente
a alegação de inconstitucionalidade do delito do art. 16, da Lei nº 10.826/03 e
, via de consequência,
o pleito de absolvição em razão da atipicidade da conduta
.

2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.

Aduz, ainda, o apelante que deve ser absolvido em virtude da inexigibilidade de conduta diversa, na medida em que possuía a arma para se defender, tendo em vista estar sofrendo ameaças e ante a impossibilidade do Estado dar a ele suporte ininterrupto. Contudo,
não lhe assiste razão
, pois
tal alegação não veio acompanhada de uma única prova sequer apta a demonstrar
situação de perigo concreto e iminente
.

Com efeito, não se vislumbra no caso em comento a suso mencionada excludente de culpabilidade, rasamente arguida pela defesa, haja vista que,
no momento do fato, o apelante não estava compelido a praticar fato típico e ilícito para se afastar de situação de risco, pois, como consta da exordial acusatória e do próprio relato do mesmo em juízo, ele foi encontrado por policiais militares, no interior de um ônibus, portando uma arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização legal.

No ato de sua confissão judicial e sem fornecer maiores detalhes, o recorrente afirmou ter comprado o revólver, já que um indivíduo teria disparado um tiro contra a sua pessoa dias antes, ou seja, ele aparentemente temia uma eventual nova agressão, o que, por si só, descaracteriza uma situação de risco urgente e imediata.

Ademais, também não se verifica a ausência de um requisito necessário à caracterização de tal dirimente, qual seja, a inevitabilidade do perigo por outro modo, na medida em que
o apelante possuía todas as condições de atuar de acordo com o ordenamento jurídico e se abster da prática do delito imputado na exordial
, uma vez que teria condições de, por exemplo, reportar a situação às autoridades policiais, o que não comprovou ter feito, daí porque
não merece acolhimento
mais esta alegação
.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DEVIDA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 14DA LEI 10.826/03. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA. FIXAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

-
Não resta configurada a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa se não demonstrada a situação emergencial a que submetido o agente não lhe seria possível exigir outra conduta que não a delitiva
-À configuração do delito constante no art. 16, parágrafo único, da Lei 10.826/03 basta que a arma de fogo esteja com o sinal de identificação alterado ou suprimido, sendo irrelevante tratar-se de artefato de uso restrito ou permitido - As circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzir as penas abaixo do patamar mínimo legal, conforme orientações constantes das Súmulas 231 do Superior Tribunal de Justiça e 42 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.”
(TJ/MG, APR 10105110235592001, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, j. 21/05/2020) (grifo nosso)

“APELAÇÃO-CRIME.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI Nº 10.826/03
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
NÃO CONFIGURAÇÃO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. INAPLICÁVEL.

I - Materialidade e autoria comprovadas. Conforme se depreende do conjunto probatório engendrado, principalmente ao depoimento confesso do réu, não há dúvidas acerca da prática delitiva.

II -
Pressupostos para a caracterização da excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa não configurados. Eventual situação de perigo em potencial não autoriza o indivíduo a portar ilegalmente arma de fogo para garantir sua defesa, sob pena de tornar sem efeito o Estatuto do Desarmamento
.

III - Inviável a desclassificação para o delito do art. 14, da Lei nº 10.826/03, porquanto a arma de fogo apresentava o seu número de série suprimido.
O Estatuto do Desarmamento equiparou as armas de fogo com numeração suprimida ou adulterada àquelas de uso restrito
. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.”
(TJ/RS, ACR 70079358511, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Rogério Gesta Leal, j. 30/05/2019) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado o recorrente não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Não obstante, da leitura do édito condenatório, verifica-se que
a magistrada sentenciante fixou a pena do apelante no mínimo legal referente ao delito do art. 16, da Lei nº 10.826/03
, qual seja,
03 (três) anos de reclusão
, em regime aberto,
à luz do art. 33, §2º, “c” do CP
[4]
,

e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso,
devendo, portanto, ser mantida
, tendo em vista a inexistência de causas de diminuição a serem reconhecidas nesta Instância Superior e ante a impossibilidade de majoração do
quantum
, por se tratar de recurso da defesa e em atendimento ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Por fim, preservo a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos exatos termos da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 16
. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
– reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

[2]

STJ, HC 363.516/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2017.

[3]

STF, HC 104.410/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/03/2012.

[4]

Art. 33
(...)
§2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)
c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Belém, 25/06/2021